Tribunal: TJMT
Processo: 1002143-84.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002143-84.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRIMAVERA FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA - CNPJ: 10.899.617/0001-44 (APELANTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
–

SENTENÇA
CITRA PETITA
–
PRELIMINAR REJEITADA

–
NOTAS FISCAIS
ACOMPANHADAS DO RECIBO DE ENTREGA

– ASSINATURA DE
FUNCIONÁRIOS

–

AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO
– ÔNUS
DO RÉU
–
ARTIGO
373, II
,
DO CPC
–

LEGALIDADE DO TÍTULO
–

RELAÇÃO JUR
Í
DICA COMPROVADA
– PAGAMENTO DEVIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“O magistrado, para corretamente motivar suas decisões, não precisa se manifestar exaustivamente sobre todos os pontos arguidos pelas partes, ou documentos apresentados por elas, caso entenda sejam irrelevantes à formação de sua convicção, na medida em que incapazes de determinar o julgamento da causa em sentido diverso”
(STJ
,

AgInt
no
AREsp
.
2044897 RJ 2021/0402731-0,
j
ulgamento
em
27
-6-
2022,
Quarta Turma
,
DJe

de
1
º-
7
-
2022).

A N
ota
F
iscal acompanhada do rec
ibo de entrega do produto é legí
tima e
implica a
obrigação de pagar.

“O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
(a
rt. 373, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para
determinar à
ré
o
pagamento de R$24.404,17,
bem como das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

A apelante alega
,
em preliminar, a nulidade da sentença
por
ser
citra petita

uma vez que não está fundamentada.

No mérito aduz que não
há
provas nos autos que vincul
em
as notas fiscais
à

ré
,
pois
as assinaturas
constantes
nos documentos não são de nenhum de seus representantes ou colaboradores.

Nas c
ontrarrazões o apelado
argumenta que

“a sentença fora prolatada oralmente, constituindo todos os requisitos essenciais para sua validade, não sendo omissa a nenhum dos fatos constantes nos autos, esclarecendo todas as teses discorridas em alto e bom som
(...)”.

Diz
que
“
restou claro que o
r
epresentante da
a
pelante era cliente da
a
pelada
,
(...)
”
, e

que
“os endereços a serem considerados válidos, são os endereços constantes nas notas fiscais assinadas e recebidas por funcionários da
a
pelante”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Sentença
Citra Petita

A apelante pugna pela nulidade da sentença
por ser

citra p
etita
uma vez que não está fundamentada.

Conforme autoriza o princípio do livre convencimento motivado,
o

Juízo de origem

analisou
os documentos
que entendeu
relevante
s para o deslinde da controvérsia
e expôs as razões
que embasaram
o
seu convencimento
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU TODAS AS QUESTÕES ATINENTES À LIDE E DECIDIU COM APOIO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. RENOVAÇÃO DE CONTRATO. ILICITUDE CONTRATUAL. AÇÃO CABÍVEL. AÇÃO REVOCATÓRIA. NÃO PROVIMENTO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela violação do
art
1.022, II e do CPC quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. O magistrado, para corretamente motivar suas decisões, não precisa se manifestar exaustivamente sobre todos os pontos arguidos pelas partes, ou documentos apresentados por elas, caso entenda sejam irrelevantes à formação de sua convicção, na medida em que incapazes de determinar o
julgamento da causa em sentido diverso. 3.O Tribunal de origem entendeu que não restou demonstrada a simulação dos negócios jurídicos estabelecidos entre os recorridos, e fundamentou a decisão com base nas provas dos autos e após a interpretação de cláusulas contratuais, rever tal ponto demanda reexame de provas. Súmula 7/STJ. 4. Eventual conflito de interesses com a atividade empresarial desempenhada pela autora, especialmente, quanto à renovação do contrato de locação com o condomínio réu, não caracteriza a ilicitude contratual alegada pela recorrente, devendo a mesma se valer dos instrumentos legais de proteção do fundo empresarial como a ação renovatória. 5. Agravo interno não provido
”
. (STJ
,
AgInt
no
AREsp
.
2044897 RJ 2021/0402731-0,
julgamento em 27-6-
2022,
Quarta Turma
,
DJe

de
1
º-7-
2022)
.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A

apelada
alega na inicial
da Ação que é
credor
a
da
ré
no valor de
R$24.404,17 referente
s

às
vendas de produtos
descritos
nas Notas Fiscais

anexadas
no processo
acompanhadas das ordens de entrega (ID.

197657155).

A

apelante
, por sua vez, aduz que
as assinaturas constantes nesses
documentos
não são de
nenhum de
seus representantes ou colaboradores
, o que demonstra ausência de vínculo
.

A Ação de Cobrança foi julgada procedente para conden
á-la
ao pagamento de R$24.404
,17
.

Em audiência de instrução (ID.

197657218
), ao ser

questionada
sobre as
referidas
assinaturas
no ato d
o
recebimento dos produtos
,
su
a
preposta

disse
que

não
correspondiam
às

dos
funcionários
da empresa
, mas que uma delas
poderia ser do
marido
dela
.

A
apelante
afirma
que
,

“
das cinco notas fiscais que a requerente juntou ao processo, 04 não comprovam qualquer vínculo obrigacional com a requerida
”;
ou seja,
atesta a autenticidade de um
a
delas
.

Como

todas contêm o

mesmo
endereço
,

evidentemente
foram entregues
a
o mesmo destinatário
.

Ademais, a
ré
não
se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do artigo
373 do CPC,
já
que
não apresentou

o
quadro de funcionários da época dos fatos
para
demonstrar que a assinatura realmente não
é de nenhum deles.

Assim,
como
as
Notas F
iscais juntadas
na lide
estão
assinadas
,
por
tanto
confirmam
a entrega dos produtos no endereço da empresa,
fica
comprovada a existência d
a
relação jurídica e a obrigação do pagamento do débito.

Para ilustrar
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - AÇÃO MONITÓRIA – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS – NOTA FISCAL - PEDIDO – ORDEM DE ENTREGA ASSINADA – COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. O apelante expôs suas razões, das quais se pode verificar o interesse
na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.
A nota fiscal acompanhada do pedido e da ordem de entrega, devidamente assinada, constitui prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700, do CPC. Autora provou fato constitutivo de seu direito, enquanto o requerido não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança.
O fato
das
notas fiscais terem sido emitidas em data posterior a entrega dos produtos não descaracteriza o negócio, máxime se as ordens de entrega foram emitidas dentro do período chamado “janela de plantio” e o apelante não contesta sua autenticidade. A r. sentença examinou a matéria, em particular, os documentos colacionados e que dizem com a entrega da mercadoria, o que afasta o alegado cerceamento do direito de defesa
”
. (
TJMT,
N.U 1016770-28.2020.8.11.0015,
Des.

Guiomar Teodoro Borges
,
julgamento
em 27
-
7-
2022, DJE
de
27
-7-
2022).

Pelo exposto, n
ego provimento

ao
Recurso
e, por c
onseguinte
, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o montante atualizado da condenação (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024